Tribunal: TJPA
Processo: 0000664-81.2010.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000664-81.2010.8.14.0077

APELANTE: JOAO DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000664-81.2010.8.14.0077

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANAJÁS/PA

APELANTE: JOAO DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTORA MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOAO DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Anajás, que, em linha com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
do CP a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 06/09/2010 por volta das 12h, o apelante ceifou a vida da vítima Joelson Lima Fernande, com disparos de arma de fogo do tipo espingarda.

Relata ainda, que o ofendido estava brincando com outras crianças em frente à sua residência, quando sentiu vontade de fazer suas necessidades fisiológicas e se dirigiu mato, ocasião em que o recorrente saiu na mesma direção e, retornou afirmando que iria matar um animal e para tanto, armou-se com uma espingarda. Nesse instante, foram ouvidos tiros, sendo encontrada a vítima na beira do rio, já sem vida.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4432749).

Irresignada, a Defesa se insurge alegando ter ocorrido erro na dosagem do apenamento, por lesão aos princípio da proporcionalidade (Id. 4432756).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4432758).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4432760).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO.

O Apelante aponta genericamente falha na justificação das circunstâncias judiciais, ao argumento de ter o magistrado singular exasperado a pena em detrimento do princípio da proporcionalidade.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“A
Culpabilidade,
entendida como juízo de censurabilidade sobre a conduta do réu, deve ser considerada normal, uma vez que não há nos autos elementos que informem que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, nos casos de crimes de jaez.

Quanto aos
antecedentes criminais,
verifico que o acusado é primário e de bons antecedentes, razão pela qual essa circunstância deverá ser considerada em seu favor.

Quanto à sua
conduta social
, conta nos autos, mormente nos depoimentos colhidos neste tribunal do júri, que o acusado era pessoa de péssima conduta social, uma vez que tratava as pessoas de seu convívio com descortesia, sendo pessoa agressiva, devendo ser considerada em seu desfavor.

Em relação a
personalidade
, analisada com base nas oportunidades que teve em sua vida, verifico que o acusado é lavrador, fato que pode ser considerado em seu favor.

Quanto aos
motivos,
entendo que não restou comprovado quais seriam estes, e assim, a ausência de motivo não pode ser considerada em desfavor do acusado.

No que diz respeito às
circunstâncias
, verifico que o crime ocorreu na forma em que naturalmente estes tipos de crime ocorrem, razão pela qual essa circunstância deverá ser considerada em seu favor.

Quanto às
consequências
, sob o ponto de vista extrapenal, estas são inerentes ao crime em questão.

Por fim, a
conduta da vítima
não pode ser considerada, já que em nada interferiu na realização do crime.”

No caso dos autos, verifico que a fundamentação consignada na sentença é escorreita e possui contornos concretos, à luz dos elementos contidos nos autos sob análise.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte somente em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 consignou que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente as circunstâncias judiciais apresentadas não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 02/08/2022